Tribunal: TJDFT
Processo: 0746552-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746552-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRANI OCANHA VIEIRA, FERNANDA VIEIRA CEROZI, RENATA VIEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Despacho 1. Agravo de instrumento interposto Renata Vieira, Fernanda Vieira Cerozi e Irani Ocanha Vieira contra a decisão interlocutória da 7a Vara Cível de Brasília que, em liquidação provisória de sentença, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Orlândia/SP, local da emissão da cédula de crédito rural e domicílio de duas agravantes (proc. no 0731215-80.2020.8.07.0001, ID no 73522961, págs. 1-2). 2. Preparo (ID no 20774291, págs. 1-2). 3. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 4. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 23 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO